Tribunal: TCU
Processo: 020.388/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet para implementação do projeto cultural intitulado Boin Junior: Música para Todos (Pronac 11-4750).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic) contra o Sr. Delcio Boin Junior, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para implementação do projeto cultural intitulado "Boin Junior: Música para Todos" (Pronac 11-4750). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Delcio Boin Junior, condenando-o ao pagamento dos valores abaixo especificados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 13/10/2011 60.000,00 Débito 29/2/2012 42.630,00 Débito 10/12/2015 22,00 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Delcio Boin Junior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério da Cultura, para ciência.